Tribunal: TJMT
Processo: 1018495-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018495-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOANA D ARC OLIVEIRA SILVA ROSA
AGRAVADA:- EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI
Agravo de Instrumento n. 1018495-97.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu a inversão do ônus da prova.
A agravante alega que o pedido não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao contrário, proporciona a outra parte a oportunidade de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, II do CPC) do direito alegado.
Aduz que a inversão do ônus da prova serve didaticamente para reconhecer a vulnerabilidade inerente aos consumidores hipossuficientes que não possuem as condições e nem o poderio econômico para produzir provas que somente poderiam ser apresentadas pela agravada (art. 6 ], inciso VIII do CDC).
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a inversão do ônus da prova
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o feito ainda aguarda a contestação.
Ademais, o próprio decisum consignou ser necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC).
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator